Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713538-23.2023.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: GUILHERME MENDONCA RAMOS, SILNAYRA MARIA CARNEIRO OLIVEIRA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora